Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA. PACIENTE INTERNADO. REALIZANDO TRATAMENTO HOSPITALAR. AGUARDANDO VAGA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE INSERIDA NO SISREG. AUSENTE RISCO NA DEMORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701459-53.2024.8.07.9000, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal lhe forneça oxigenoterapia domiciliar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a agravante informa que é portadora de miocardiopatia arritmogênica (CHAGAS), em uso de marcapasso + asma, com risco de Corpulmonale e insuficiência cardíaca. Afirma que sofre com síndrome de apneia obstrutiva do sono e pneumopatia secundária como efeito de fogão a lenha, mas não tolerou o CPAP pois tem várias outras patologias que prejudicam a oxigenação. Sustenta que está internada em leito de enfermaria e que a única pendência da internação hospitalar é o fornecimento de oxigenoterapia domiciliar. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência.
4. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e deferido benefício da a gratuidade de justiça (ID 60728574). Oferecidas contrarrazões (ID 62007034). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62506504).
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Conforme Ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 60722473, p. 41) a solicitação do procedimento foi inserida na lista de espera em 05/10/2023. No mesmo documento, a Administração Pública informou que a Região Sul ainda se encontra sem Contrato para o Programa de Oxigenoterapia domiciliar (POD), o que impossibilita a sua disponibilização.
7. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. Na espécie, o relatório médico que instrui a inicial atesta a utilidade do oxigênio domiciliar vindicado para um adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, porém não consta ser a providência sensível ao tempo, apresentar progressão rápida, não havendo perigo de vida iminente. Considerando a existência de casos mais graves, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada, não havendo elementos que indiquem risco à vida da agravante.
8. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação, inclusive com classificação de risco de maior urgência. Ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.